Tribunal: TJSP
Processo: 2123608-11.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Decisão que reconheceu a extinção do feito em relação a alguns autores – Admissibilidade – Acordo firmado entre as partes que expressamente previu a quitação dos valores e a impossibilidade de expedição de precatório parcial – Respeito aos termos do acordo realizado entre as partes – Desprovimento do recurso.